Tribunal: TJES
Processo: 5000537-44.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000537-44.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO FINO
RECORRIDO: ELAINI FERREIRA DOS SANTOS HARCKBART CARVALHO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000537-44.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO FINO

RECORRIDO: ELAINI FERREIRA DOS SANTOS HARCKBART CARVALHO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO/VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no evento 1845730. O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

A ação de origem versa sobre alegação de nulidade de multa condominial. A Recorrida alega que lhe foi aplicada multa por infração às normas internas no condomínio sem que lhe fosse garantido direito de defesa.

Após regular processamento, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Inconformada com a conclusão, a Recorrente move o recurso de evento 1845734. Sustenta que a sentença deve ser reformada para acolher a para conhecer da aplicação da multa, reafirma que a multa aplicada é válida e a notificação foi expedida em conformidade com as normas do regimento interno.

Contrarrazões do Recorrido no evento 1845740 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após refletir sobre as questões postas, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Acertadamente, o Juízo pregresso verificou ilegalidade na multa recebida pela Recorrida quanto à aplicação da multa. Além disso, não constatou notificação anterior ao arbitramento da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
causa
, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.